Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746075-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA FRANCISCA PATRIARCHA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BANCO PAN S.A, CONSTRUTORA SCHETTINI LTDA, J.SCHETTINI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Em consulta ao andamento do processo original, constato que o BANCO PAN S.A., constituiu novos procuradores para representá-lo em Juízo. Para tanto, apresentou instrumento de mandato datado de 05/08/2020 com a seguinte informação: “A presente procuração terá validade de um (01) ano a contar desta data” (ID 89881739 - Pág. 3). Apesar de, hoje, a referida procuração ainda estar dentro de seu prazo de validade, as providências cartorárias administrativas entre o pedido de dia para julgamento com inclusão do processo em pauta e seu efetivo julgamento pelo colegiado, certamente demandará prazo que ultrapassa a validade da procuração. Tendo em vista a iminente expiração do prazo dos poderes conferidos no instrumento de mandato, nos termos do art. 76, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o BANCO PAN S.A. para regularizar sua representação processual, no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de não conhecimento das contrarrazoes. Cumprida a diligência, façam os autos conclusos para apreciação dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator